Tribunal: STF
Processo: ARE 1499892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL, PELO MUNICÍPIO, ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO PELO FISCO. ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELO PERITO, NÃO TENDO O MUNICÍPIO SE MANIFESTADO ACERCA DO LAUDO COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DOS LANÇAMENTOS ACERTADAMENTE DETERMINADA PELA SENTENÇA, A QUAL DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia quanto à correta atribuição, pelo Município, do valor venal ao imóvel de propriedade do Autor, a legitimar a redução do IPTU.



    Inicialmente, rechaça-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.



    Com efeito, o MRJ apresentou laudo técnico impugnando a prova pericial (index 000284), sendo o Perito intimado para manifestar-se expressamente sobre o documento (index 000303).



    O Perito, por sua vez, apresentou laudo complementar no index 000310, quedando-se inerte a Municipalidade (index 000328), quando intimada a se pronunciar a respeito.



    Não há, portanto, qualquer violação ao contraditório.



    No mérito, de acordo com o art. 33 do CTB, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel atribuído pelo Município.



    “Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o valor do imóvel de propriedade do Autor disparou de R$ 39.942,00 (2016) para R$ 196.004,00 (2017), gerando, obviamente, a majoração do tributo a pagar – indexadores 000034 a 000038.



    Posteriormente, em 2018, o MRJ atribuiu novo valor venal ao bem, qual seja, R$ 98.980,00 (index 000042). A justificativa dada pela Municipalidade, conforme processo administrativo, foi a ampliação da área construída (index 000047).



    Instaurada a controvérsia, a prova pericial revela-se essencial, constando o respectivo laudo no index 000240.



    O Perito definiu, conforme tabela abaixo, o valor venal do imóvel para os anos de 2012 a 2019.



    [...]



    Como visto, o Perito prestou esclarecimentos ao laudo técnico acostado pelo Município, não tendo este se manifestado a respeito – index 000328



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente